Tribunal: TJSP
Processo: 1008635-89.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
Registro: 2020.0000991967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008635-89.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
ZELIA DE FREITAS, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
Voto no 40.835
Apelação Cível no 1008635-89.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Maria Zélia de Freitas
Apelada: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Juiz prolator: Heber Mendes Batista
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Anulação de Débito com Reparação de Danos. Ré que realizou
descontos em benefício previdenciário da autora a título de
contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes
Danos morais e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais) - Recurso
provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c.c. Anulação de Débito com Reparação de Danos,
interposta por MARIA ZÉLIA DE FREITAS em face de ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES PÚBICOS, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 158/168, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, e
condenar a requerida ao pagamento, em dobro, das quantias indevidamente
debitadas do benefício previdenciário da autora, sob a denominação
“contribuição ABAMSP, do período compreendido entre maio/2018 a
julho/2019, tudo acrescido de correção monetária desde a data de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
débito, com juros de mora contados da citação.
Apela a autora a fls. 171/179, requerendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso respondido (fls. 183/189) e admitido.
É o relatório.
A autora alega na inicial que é pensionista e
que a ré efetuava descontos em seu benefício, sem que houvesse qualquer
associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário da
autora.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse
sentido:
(TJSP;
Apelação
Cível
1002149-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019); (TJSP;
Apelação Cível 1004456-98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
(TJSP; Apelação Cível 1001109-96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a
Vara; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019);
(TJSP; Apelação Cível 1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de
Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação Cível 1000255-47.2019.8.26.0204;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019) (TJSP; Apelação Cível 1002476-
93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, em casos idênticos,
tem-se fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos
morais na medida em que se entende que satisfaz a esses critérios.
De rigor, portanto, o acolhimento do recurso
para julgar procedente ação, e condenar a ré, além da devolução fixada na
sentença, também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro desconto efetuado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1008635-89.2020-8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n.o 40.835
ni
benefício da autora, mantidas as verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator